Tribunal: TJMT
Processo: 1001066-06.2023.8.11.0100
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001066-06.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[RONILDO JOSE DOS SANTOS - CPF: 022.275.641-13 (APELANTE), LUCAS MOREIRA MILHOMEM - CPF: 074.964.824-47 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEYSON DE JESUS ALVES BATISTA - CPF: 037.592.171-09 (ASSISTENTE), CLEOMAR COSTA FAXINA - CPF: 037.539.471-05 (ASSISTENTE), NIVALDO FERREIRA LOURES - CPF: 650.654.251-91 (ASSISTENTE), ROSIMEIRE BRAGA BORGES - CPF: 034.320.961-60 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

“
APELAÇÃO CRIMINAL
–
IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA

-

LESÃO
CORPO
RA
L CONTRA A MULHER
–
PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO
DA QUALIFICADORA

DO §13 PARA

O § 9 DO ART. 129 DO CP
-

INVIABILIDADE – SITUAÇÃO QUE ENVOLVE PRÁTICA

DE VIOLÊNCIA POR MOTIVAÇÃO DE GÊNERO E DESENCADEADA POR
NÃO ACEITAR O TÉRMINO DO RELACIONAMENTO

– PLEITO
DE
NULIDADE OU REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– POSSIBILIDADE – QUANTIA DESPROPORCIONAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Está assente que
n
ão há
de
se falar e
m
desclassificação da
conduta tipificada

n
o
§ 13o para a do §9o, ambas do art. 129 do Código Penal
,
quando a lesão corporal for praticada contra mulher, por razões da condição
d
o

gênero feminino,
no contexto de violência doméstica e familiar, como é a hipótese dos autos
.

A fixação de indenização
à
vítima, a
título
de danos morais causados por
violência

doméstica
, deve observar
os
critérios
de
proporcionalidade
e razoabilidade
, levando-se em
consideração
o
caráter

compensatório
e a efetiva
repreensão do ilícito, com o
propósito
de coibir a reiteraçã
o da conduta
.
”

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
(RELATOR)
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação criminal interposta pelo réu
RONILDO JOSÉ DOS SANTOS

contra os termos da sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, no bojo da
Ação Penal no 1001066-06.2023.8.11.0100
, em que o

apelante foi condenado à pena de 03 meses de detenção, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (fato 01), e à pena de 01 ano de reclusão, pelo crime de lesão corporal (fato 02), em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em desfavor da vítima ROSIMEIRE BRAGA BORGES.

Em

suas razões, a Defesa
requer
eu
a desclassifica
ção
da qualificadora
prevista no

§
13o para
aquela prevista n
o
§
9o do artigo 129 do Código
Penal, almejando
, ainda,
a
nulidade
ou a redução da in
denização arbitrada
(id.
196288696
)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso opinou pelo improvimento do recu
r
so, mantendo-se inalterada a sentença condenatória

(id.
196288698
)
.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, por meio d
a
eminente Procurador
a
de Justiça
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, manifestou
-se
pelo
desprovimento do recurso
, mantendo-se
incólume
a sentença (id.
196288686
), sintetizando com a seguinte ementa:

“Sumario:
Sentença penal condenatória –
Descumprimento de medida protetiva (artigo 24-A da Lei no 11.340/2006) e Lesão Corporal (artigo 129, §13 do CP), com as implicações da Lei no 11.340/2006
– Penas fixadas, respectivamente, em
03 (três) meses de detenção e 01 (um) ano de reclusão
, em regime inicialmente aberto – Irresignação defensiva – mérito: a desclassificação da conduta prevista no art. 129, §13, do Código Penal para o crime descrito no art. 129, §9o, do Código Penal – a nulidade no arbitramento de danos à vítima, ou a redução da indenização ao patamar de 1 (um) salário mínimo – pretensões parcialmente cabíveis – inviabilidade da desclassificação pretendida – acervo probatório consistente pelos depoimentos firmes prestados pela vítima e testemunhas, nas etapas policial e judicial, demonstrando a prática do delito de lesão corporal em razão da condição do gênero feminino – preservação da condenação pelo delito do artigo 129, §13 do CP – preservação da indenização por dano moral à vítima – pedido expresso do órgão acusatório na denúncia e ratificado em sede de alegações finais – ENUNCIADO 14-A do TJMT – precedentes judiciais – inviabilidade de alteração do valor indenizatório fixado – quantum estabelecido de modo proporcional – observação do caráter pedagógico do valor indenizatório –
Pelo conhecimento do apelo e, no mérito, pelo improvimento
.
”

É o relatório
.

À doutra revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Depreende-se dos autos que
,
Ronildo
José
dos
S
antos
foi condenado à pena
de 03
meses de detenção, pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência (fato 01)
,
e
à pena
de 01 ano de reclusão, pelo crime de lesão corporal (fato 02), em regime inicial aberto, além do pagamento de R$ 5.000,00 como valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, em desfavor da vítima Rosimeire
Braga

B
orges.

A denúncia está aduzida nos seguintes termos:

“
FATO 01 – Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 19/08/2023, por volta das 23h50min, em via pública, em frente à residência localizada na Rua Erechim, Bairro Renascer, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, o denunciado RONILDO
JO
S
É
DOS SANTOS, descumpriu decisão judicial que deferiu medidas protetivas de urgência previstas na Lei 11.340/2006, em favor de sua
ex-convivente
, a vítima Rosimeire Braga Borges.

FATO 02 – É dos autos que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local alhures mencionado, o denunciado RONILDO JOS
É
DOS SANTOS, de forma consciente e voluntária, ofendeu a integridade corporal da vítima Rosimeire Braga Borges, sua
ex
-
convivente
, causando-lhe as lesões corporais descritas no Auto de Exame de Corpo de Delito de ID. 126824973, págs. 01/02. 02.

DETALHAMENTO DOS FATOS

Segundo restou apurado, a vítima e o acusado conviveram por aproximadamente 16 (dezesseis) anos, sendo que possuem 05 (cinco) filhos deste relacionamento.

Ressai dos autos que foram deferidas medidas de proteção em favor da vítima nos autos de número 1001020-17.2023.8.11.0100, nesta cidade e comarca de Brasnorte/MT, dentre as quais, a proibição do acusado de se aproximar e de frequentar a residência da ofendida e de seus familiares, bem como de manter contato com
a mesma
, conforme decisão acostada no ID. 125347526, págs. 01/04.

Ocorre que, apesar de ciente da decisão supramencionada (ID. 125486238, pág. 01, do auto alhures mencionado), o denunciado não cumpriu a ordem judicial, oportunidade em que telefonou para o genro da ofendida, a testemunha Nivaldo Ferreira Loures, solicitando para falar com ela.

Na ocasião, a vítima pegou o telefone e se deslocou para frente da residência, pois na moradia estava havendo uma comemoração de aniversário.
Durante a conversa, ela esclareceu para ele que não queria vê-lo
, bem como, naquele momento, não
tinha como ele ver os filhos, pois eles estavam dormindo. Ademais, enfatizou ainda que ele deveria respeitar a Medida Protetiva.

Na sequência, a ligação caiu, momento em que ao se virar para entrar novamente na residência, deparou-se com o denunciado aproximando em sua direção.
Ato contínuo, a vítima gritou por socorro, instante em que ele a agarrou pelo pescoço, jogou-a no chão e tentou enforcá-la.

Em virtude dos pedidos de socorro da vítima, a testemunha Nivaldo Ferreira Loures,
interviu
nas agressões e conseguiu tirar o acusado de cima dela.

Diante disso, ela acionou a guarnição policial, que imediatamente se deslocou até o local dos fatos, prendeu o denunciado em flagrante delito e o conduziu para a delegacia de polícia para as providências cabíveis
.
(Denúncia
I
d
.
196286295)
”

Na
fase policial
,
a vítima

Rosimeire
Braga Borges
declarou o seguinte:

“
(
...
)

QUE viveu maritalmente com o Sr. RONILDO JOS
É
DOS SANTOS

por aproximadamente 16(dezesseis) anos
, QUE há aproximadamente 15(quinze) dias o RONILDO ameaçou a declarante, mas a declarante não quis representar criminalmente contra ela, porém requereu Medida Protetiva, Processo 1001020-17.2023.8.11.0100, QUE o RONILDO aceita a separação, QUE na data de ontem estava na casa do seu genro, NIVALDO, onde estavam comemorando o aniversário da sua filha, GABRIELLY,
QUE a declarante e seu genro bloquearam ele no telefone, QUE ele comprou outro chip e telefonou para o NIVALDO dizendo que estava sentindo falta da declarante e pediu para falar com a declarante
, QUE a declarante aceitou falar com ele e foi atender o telefone na frente da casa e o NIVALDO voltou para casa, QUE ele disse que queria voltar com a declarante e queria ver os filhos e a declarante disse que as crianças estavam dormindo e não queria ver ele e ele tinha que respeitar a Medida Protetiva,
QUE a ligação caiu e quando se virou viu o RONILDO se aproximando, então gritou e ele agarrou a declarante pelo pescoço e a jogou no chão, tentando enforcá-la, nisso seu genro e mais um rapaz vieram e conseguiram tirar ele de cima da declarante, QUE ele ainda tentou segurar a declarante pela blusa, mas a declarante conseguiu escapar, pois a blusa saiu e a declarante ficou só de sutiã
, QUE saiu correndo e conseguiu um telefone e ligou para a Polícia Militar, que chegou e prendeu ele, QUE achou que ele iria respeitar a Medida Protetiva, mas ele não respeitou
.
”
(Fase Policial –
vítima
– id.
196286268
)

Em juízo, a vítima reprisou as declarações apresentadas na delegacia. Vejamos:

“
(
...
)
eu não estava em casa, estava na casa da minha filha, que a gente
tava
comemorando o aniversário dela,
ai eu não
tava
conversando com ele, tinha bloqueado ele no celular, ai ele ligou para o meu genro que queria falar muito comigo e queria ver as crianças
, até falei para o meu genro que não tinha como ele ver as crianças, isso já era umas 22hrs ou mais, que as crianças já estava dormindo,
meu genro falou que era bom eu conversar com ele, pois ele estava muito nervoso e alterado, e era bom eu conversar com ele para amenizar a situação dele
, que ele
tava
bem estressado, então eu peguei o telefone, o meu genro me deu o telefone, ai só que nós foi na frente da casa do meu genro, coisa errada eu sei,
que
dai
eu fiquei sentada na calçada conversando com ele no telefone, ai ele pediu para voltar, eu deixei muito claro para ele que eu não volto pra ele que o nosso casamento acabou
, mas nós temos filhos e que a gente tem conviver sim pelos nossos filhos, que ele tinha que
miorar
,
(
...
)
conversei com ele algum tempo, a ligação sempre caia, ai ele ligou de novo, algumas vezes a ligação caiu, só que eu perguntei para ele onde ele estava e ele disse que estava na casa da irmã dele onde ele estava morando, ai quando eu levante da calçada que eu ia pra dentro porque a ligação tinha caído,
ele veio para o meu lado correndo e me deu um mata leão, que é aquele braço no pescoço assim (tentou demostrar a cena) já me jogou no chão e ele caiu com eu em cima dele e tentou me
inforcar
,
foram duas ou três pessoas pra tirar o braço dele do meu pescoço,
dai
que ocasionou as lesões, as lesões no braço e na perna foi de eu lutar com ele tentando tirar o braço do meu pescoço, mas já
tava
quase perdendo o folego a hora que conseguiram tirar o braço dele do meu pescoço, ai hora que tiraram o braço dele do meu pescoço
ele ainda grudou o laço da
brusa
que eu
tava
com uma
brusa
preta de amarrar atrás, eu
ranquei
a
brusa
sai correndo pela rua só de sutiã
, ai fui mais pra frente, eu chamei a viatura, fui que chamei a viatura, ai eu chamei a viatura falei que tinha medida protetiva e que ele tinha ali me agredido, mas a intenção dele era me matar,
(
...
)
já fazia alguns meses que eu
tava
tentando a separação, que eu queria separar dele sem entrar na justiça,
sem acontecer o que tinha acontecido, eu deixei bem claro para ele que não era eu que
tava
impedindo ele de ver as crianças, como tinha acontecido o que
tinha acontecido da primeira vez dele puxar uma faca para mim, tentado me agredir e me ameaçado com uma faca, então a gente ia tratar tudo perante a justiça
,
(
...
)
porque ele foi lá no fórum pra tirar as coisas dele daqui, ele já tinha entrado com o processo dele de guarda, que eu ia ficar com as crianças e ele ia pagar a pensão, e ia ter direito de visita, eu
cunversei
isso com ele,
(
...
)
.
(sic.)
(fase judicial - Vítima Rosimeire Braga Borges –
relatório de mídia
ID. 196288685)”

Em seu interrogatório
na fase

policial, o réu se reservou ao seu direito constitucional de permanecer em silêncio
.

Em seu interrogatório judicial, RONILDO JOSÉ DOS SANTOS justificou que a prática delitiva se deu porque queria ver os filhos, justificando as agressões praticadas contra a vítima nestes termos:

“
(
...
)
não tudo é verdade,
mas o fato de eu ter agredido minha esposa
, foi porque ela não deixava eu ver os meus filhos,
(
...
)
ai eu acabei perdendo a cabeça, e agredi ela,
(
...
)

eu tentei falar com ela por telefone, mas só que a ligação caia,

(
...
)
ai eu fui lá na casa do meu genro, meus filhos estavam todos lá e ela não deixou eu ver meus filhos, que
tava
lá na casa,
(
...
)
a
i eu acabei perdendo a cabeça e acabei agredindo ela
,
(.
.
.
)

infelizmente eu tracei o pescoço dela e derrubei no chão
.
(sic.)
(fase judicial - réu Ronildo José dos Santo
– relatório de mídia
ID.
196288685)
”

Corroborando a autoria delitiva, tem-se ainda os depoimentos do informante
Nivaldo Ferreira Loures
e dos policiais
Geyson
de Jesus Alves Batista e Cleomar Costa Faxina
, prestados tanto na fase extrajudicial, como em juízo, como se vê, a seguir:

“
(
.
.
.
)
QUE é genro da ROSIMEIRE e do RONILDO,
QUE no início deste mês o RONILDO pegou uma faca e ameaçou a ROSIMEIRE, mas o declarante o segurou e ele jogou a faca,
QUE nesse dia ele foi preso, mas a ROSIMEIRE não quis representar contra ele somente pediu a Medida Protetiva e separou dele, QUE no dia 19/08/2023, a ROSIMEIRE estava na casa do depoente, pois estavam comemorando o aniversário da GABRIELY, convivente do
depoente,QUE
por volta das 22h30m o depoente
atendeu uma ligação de um número desconhecido e era o RONILDO, chorando querendo falar com a ROSIMEIRE, QUE o depoente levou o telefone para ela e pediu para ela falar um pouco com ele para
acalmálo
,
QUE entregou o telefone para ela e ela saiu para frente da casa para falar com ele e o depoente foi para dentro,
QUE depois de uns minutos escutou ela gritou pedindo socorro e quando saiu viu que era o RONILDO que estava deitado em cima dela, com a mão em volta do pescoço dela, tentando enforcá-la
, QUE o depoente e um rapaz, que não sabe o nome, conseguir segurar ele, tirando o braço dele do pescoço dela e ela saiu correndo, e ficaram segurando ele até ele se acalmar,
QUE após soltaram ele e pediu para ele ir embora, mas ele sentou na calçada e ficou chorando, nisso chegou a Polícia Militar e prendeu ele

(
...
)
(fase policial – Nivaldo Ferreira Loures
– ID. 196286283
) ”

“
(
...
)
estavam em um aniversário da filha do acusado,
quando ligaram de um número desconhecido e este atendeu, quando percebeu que era o acusado querendo falar com a Rosimeire, a
ex
mulher dele
;
que o acusado disse que queria falar com ela para ficar mais calmo, e ele a chamou para falar com ele;
que quando entrou para dentro, viu um rapaz correndo na direção, e quando viu já era o acusado “embolado” com a vítima Rosimeire no chão
; que chegou no momento para separar os dois e que ao separar o acusado disse que teria pedido para ela ver os filhos, quando esta disse que os filhos estavam dormindo e ele não poderia ver, e que os filhos também estavam na medida protetiva; que por este motivo o acusado ficou revoltado; que pediu para ninguém colocar a mão nele após se levantarem do chão; que perguntou para Ronildo o porquê de ele ter feito aquilo e este respondeu que queria voltar, que estava com muita saudade dos filhos e a vítima não teria deixado este ver os filhos,
(
...
)
. (
declaração da
fase judicial
extraída da sentença
–
Nivaldo Ferreira Loures
–

ID.
196288686)

As demais testemunhas em fase judicial, foram harmônicas ao afirmar que
os crimes foram praticados p
elo Sr.
Ronildo
José Dos Santos em desfavor a Sra. Rosimeire Braga Borges,
mas que não se recordavam com clareza dos fatos
(Id. 196288685).

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado
pela prática do crime previsto no art.
24-A da Lei 11.340/2006 c/c artigo 129, §13o, do Código Penal, na forma da Lei 11.340/
2006, nos
termos da denúncia.

I – D
O PEDIDO DA
DESCLASSIFICAÇÃO

O apelante

postula

a desclassificação da
qualificadora do

§ 13
o
para

a

do §
9o
, ambas
do ar
t. 129 do
Código

Penal,
sob o
fundament
o

que

o delito
não
foi praticado por

razões de gênero
feminino
,
mas
sim, pelo fato
da
vítima
t
ê-lo
proibido de
ver os filhos do casal
.

O §13o
d
o art. 129 do Código
Penal,

introduzido no ordenamento jurídico
pela Lei
no 14.1
8
8
/21
, publicada em 21/08/2021
, dispõe

que
:

“§ 13. Se a lesão for praticada contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 deste Código:(Incluído pela Lei no 14.188, de 2021).

Pena - reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro anos)”.

Como se observa, do texto legal,

se a lesão
for praticada contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, nos termos do § 2o-A do art. 121 do CP, a conduta se enquadra no § 13
o
,
acima transcrito.

Nos termos
do art.
121, § 2o-A, do CP, considera-se haver razões de condição de sexo feminino
quando o crime envolve violência doméstica e familiar e/ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher
.

Para contextualizar, o artigo 5o da Lei no 11.340/2006, por sua
vez, estabelece

que:

Art. 5o Para os efeitos desta Lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial:

I - No âmbito da unidade doméstica, compreendida como o espaço de convívio permanente de pessoas, com ou sem vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas;

II - No âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa;

III - em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação.

In
casu
, é evidente que está configurado o delito descrito no § 13, do artigo 129, do Código Penal,
v
is
to que
o crime foi cometido contra a mulher,
em razão do gênero feminino
,
tendo o apelante
surpreendido e
agredido
à
vítima
com
um “mata
leão”
por não aceitar o fim do relacionamento
, causando-lhe lesão corporal leve.

Vale ressaltar
que, a qualificadora descrita no §

9o, do artigo 129, do Código Penal
,
incide sobre quaisquer relações familiares, independentemente do gênero da vítima e do agressor.

Verifica-se que, no caso dos autos, o apelante se valeu da vulnerabilidade da vítima, em razão do gênero,
sendo de rigor a incidência da Lei n. 11.340/06, bem como
,
do § 13o, do artigo 129, do Código Penal, pois a hipótese está inserida no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Logo,
t
rata-se de qualificadora de ordem objetiva,

o que dispensa a análise do
animus
do agente
,
pelo fato
de
não est
ar
relacionada a aspectos pessoais ou
individuais do agente delituoso, não
havendo que
se falar de qualificadora de natureza subjetiva
.

Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO (ART. 129, § 13, CP) - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 129, § 9o, DO CP - IMPOSSIBILIDADE.

Constatada ocorrência de violência de gênero, não há que se falar em desclassificação da conduta tipificada no art. 129, § 13, do Código Penal, para aquela prevista no art. 129, § 9o, do mesmo diploma legal.

(TJ-MG - APR: 00009833920228130309, Relator: Des.(a)
Kárin
Emmerich,

9a Câmara Criminal Especializa
do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais
, Data de Publicação: 01/03/2023)
”

Com essas considerações
, não há
que se
falar em desclassificação, devendo a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos.

II – DO PEDIDO DE
NULIDADE D
A INDENIZAÇÃO A VÍTIMA

A Defesa do
apela
nte

sustentou a

nulidade
d
a
condenação de
indenização arbitrada para
os danos à
vítima, devido à falta fundamentação do
Juízo
Singular para deferir
um valor tão elevado
.

No que diz respeito à
nulidade
do
quantum
indenizatório, registro que houve pedido expresso na denúncia
(
id.
196286295
)
, de modo que, provado o fato delituoso, ofensivo ao direito subjetivo da vítima, a indenização é devida.

Veja-se, que
esse
entendimento vai ao encontro da tese firmada
pelo Superior Tr
ibunal de Justiça
,
in
verbis
:

“nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
(
REsp 1675874/MS (recurso repetitivo), Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI. CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018)

Quanto ao valor da indenização, para a fixação desta devem ser observados os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se ainda o caráter compensatório e a necessidade de repreensão do ilícito, com o fito de inibir a reiteração da conduta.

A
6
a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da
douta

Procurador
a
de Justiça,
Ana Cristina
Bardusco
Silva
, apontou que, no termo

de
Interrogatório
, na fase
inquis
itorial (ID: 196286272)
, o apelante
indicou o recebimento de
salário
mensal no valor R$ 4.550,00
(quatro mil, quinhentos e cinquenta reais
)
, concluindo que a indenização de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra compatível com sua condição econômica e social.

O arbitramento do valor indenizatório deve considerar diversos fatores, como o poder econômico do ofensor, a ofensa em
si, etc.

No caso,
apesar do recorrente informar
que
ostenta poder aquisitivo
, eis que declarou no interrogatório que sua renda era de
R$
4.550,00 (quatro mil, quinhentos e cinquenta reais), o fato gerador da indenização
não
foi grave
o suficiente
ao ponto de justificar o valor reparatório reconhecido na sentença
.

Além disso
,
nos termos do art. 387 do CPP, o valor a ser fixad
o
na sentença condenatória é o mínimo,
cabe
ndo
à vítima
pleitear

pela
complementação no juízo civil
,
se considerar irrisória a indenização fixada no âmbito criminal
, porquanto aquele juízo terá melhor aparato para averiguar os danos sofridos pela vítima
.

Isto posto, tenho que a indenização deve ser reajustada para R$ 1.000,00 (mil reais), como valor mínimo, podendo a ofendida
pleitear
o
quantum

complementar
pela via civil, caso entenda necessário.

Sobre o tema, colaciono o julgado deste Tribunal de Justiça
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR

CONTRA

A MULHER– 1. AMEAÇA[...] 2. LESÃO CORPORAL[...] REDUÇÃO,

DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA

RAZOABILIDADEE PROPORCIONALIDADE– APELO

PROVIDO

EM PARTE–

PARCIAL

CONSONÂNCIA

COM O PARECER

MINISTERIAL
(
...
)
A fixação do

valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às

peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da

proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o

dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos

financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$

10.000,00 fixado na sentença, para um
salário-mínimo
vigente à época do pagamento” (N.U 1000255-14.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS
CRIMINAIS, RONDON
BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021,
Publicado
no DJE 23/07/2021).

Com essas considerações, em
parcial
consonância
o
parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso aviado pela Defensa do réu
RONILDO JOSE DOS SANTOS
e
PROVEJO-O PARCIALMENTE
para redimensionar a indenização imposta, ficando o apelante condenado a pagar à título de indenização à vítima o valor mínimo de R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se
incólumes
os demais
aspectos
da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024